Tribunal: TJBA
Processo: 0017758-28.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017758-28.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA SOUZA, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA HORA NORMAL. O DIVISOR CORRETO A SER APLICADO PARA O CÁLCULO DO VALOR DA HORA NORMAL DE SERVIDORES SUJEITOS A
JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS
É DE 150, E NÃO DE 200. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos de Edson Mendes da Silva e Evanilson Ferreira dos Santos para condenar o ente público ao pagamento de diferenças de adicional noturno e horas extras, determinando que o cálculo da hora normal observe o divisor de 200 horas mensais, considerando a soma do soldo e da gratificação de atividade policial percebida.

O Estado da Bahia sustenta, em suas razões, a legalidade do divisor adotado administrativamente e requer a improcedência dos pedidos. O juízo de origem aplicou o divisor 200, fundamentando em entendimento consolidado para servidores com jornada de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir o divisor correto para o cálculo da hora normal de trabalho do policial militar estadual com jornada de 30 horas semanais, para fins de apuração das diferenças de adicional noturno e horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que o autor exerce o cargo de soldado da ativa da Polícia Militar do Estado da Bahia, submetido à jornada legal de 30 horas semanais.

O ponto central da controvérsia reside no critério de cálculo da remuneração da hora normal, que impacta o pagamento das horas extras e do adicional noturno.

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça da Bahia, para servidores submetidos à jornada de 30 horas semanais, o divisor correto a ser utilizado é 150, conforme Súmula 431 do TST aplicada por analogia.

No caso, restou comprovado que o Estado da Bahia vem utilizando o divisor 180, em desconformidade com o parâmetro jurisprudencial e legal, devendo ser fixado o divisor 150.

Assim, o divisor 200, fixado na sentença, somente se aplica a servidores com jornada de 40 horas semanais, não se mostrando adequado ao caso concreto.

Os valores deverão ser recalculados em fase de liquidação de sentença, com observância do divisor ora fixado e das repercussões cabíveis, observando-se o prazo prescricional de cinco anos e os critérios de correção monetária e juros, conforme legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário parcialmente provido para fixar o divisor 150 (cento e cinquenta) para o cálculo da hora normal de trabalho, afastando o divisor 200 aplicado na sentença. Determinada a observância do prazo prescricional de cinco anos e dos critérios legais de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento:

"1. O cálculo da hora normal de trabalho para fins de pagamento de adicional noturno e horas extras ao policial militar estadual submetido à jornada semanal de 30 horas deve adotar o divisor 150. 2. O divisor 200 é aplicável apenas a servidores com jornada semanal de 40 horas. 3. A diferença decorrente do critério de cálculo deve ser apurada em liquidação, observado o prazo prescricional de cinco anos e os critérios legais de atualização monetária e juros."

Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Recurso Inominado Cível n. 8067722-96.2020.8.05.0001, 6ª Turma Recursal, julgado em 30.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017758-28.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON MENDES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso voluntário interposto pelo Estado da Bahia e, de ofício, reformar parcialmente a sentença em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.